Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Processo : 0708053-25.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão[1] que, em mandado de segurança, deferiu a medida liminar “para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal”. Fundamentou o juízo a quo: Não obstante entenda este juízo que o DIFAL não foi criado pela EC no 87/2015, pois ela apenas ampliou a hipótese de incidência para o não contribuinte do ICMS, portanto, trata-se de norma de eficácia plena, não havendo necessidade de regulamentação por lei complementar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema no 1.093), firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Todavia, a Suprema Corte decidiu pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do referido julgamento, ou seja, a partir de janeiro de 2022, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para evitar insegurança jurídica e permitir ao Congresso Nacional a aprovação lei sobre o tema nesse período. A única ressalva quanto à aplicação da modulação foi para as ações judiciais já em curso, o que é o caso dos autos, pois a conclusão do julgamento supra ocorreu em 24/02/2021, mas ainda não houve publicação do acórdão. Assim, está evidenciada a plausibilidade do direito, razão pela qual o pedido deve ser deferido. O agravante suscita a inadequação da via eleita do mandado de segurança para atacar lei em tese, nos termos da Súmula 266 do STF, afirmando que se trata de impetração genérica. Noticia que, em recente decisão proferida no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral, o STF condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS, nas operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, à edição de lei complementar. Pondera, no entanto, que o ICMS é tributo indireto, com ônus financeiro embutido no preço e repassado ao consumidor final, de maneira que não se pode ignorar o disposto no art. 166 do CTN, “que condiciona a legitimidade à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou”. Aduz que, diante da falta de prova de assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa do consumidor final, impõe-se reconhecer a ilegitimidade das agravantes para questionar a cobrança do DIFAL/ICMS. Prossegue afirmando que houve modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral, para que “a declaração de inconstitucionalidade não produzirá efeito imediatos, mas tão somente a partir do próximo exercício financeiro, sendo válida a cobrança do DIFAL-ICMS realizada de acordo com a legislação local até janeiro de 2022”. Ressalta que o mandado de segurança foi impetrado pelos agravantes em 25.02.2021, não podendo se beneficiar da referida decisão do STF até o exercício de 2022. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento “para permitir a cobrança do DIFAL-ICMS, nos moldes da modulação de efeitos concedida pelo STF”. Decido. De início, devo salientar que a decisão agravada não tratou sobre a inadequação do mandado de segurança e da ilegitimidade ativa das agravadas. Logo, em que pese as condições da ação constituam matéria de ordem pública, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a adequação da via processual optada na origem e a legitimidade da parte não compõem o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento dessas questões em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo não devem ser conhecidas. No mais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. De fato, o diferencial de alíquota do ICMS tem previsão no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015), nos seguintes termos: “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”. No âmbito do Distrito Federal, o ICMS é tratado pela Lei Distrital n. 1.254/1996, estabelecendo que as empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico, nos termos do art. 20 (com a redação dada pela Lei Distrital n. 5.546/2015). A propósito, ilustra o aresto desta eg. Turma: [...] 1. As empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS previsto no artigo 20 da Lei 1.254/96, na redação atribuída pela Lei 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC 87/15, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 2. A Emenda Constitucional 87/15, ao incluir o inciso VII no parágrafo 2o do artigo 155 da Constituição da República, não limitou a possibilidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual do ICMS às operações não presenciais. 3. Ausente vício de inconstitucionalidade, vigora a previsão constate do artigo 20 da Lei 1.254/96, expressa ao preconizar que o tributo será exigido “na hipótese de aquisição de bens ou contratação de serviços de forma presencial” e “no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada” (incisos 1o e 3o). 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1048007, 0031296-58.2016.8.07.0018, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 20/09/2017, DJe 04/10/2017. Negritado) Ainda, nesse sentido, confira-se o precedente julgado neste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. MATÉRIA ADEQUADAMENTE REGULAMENTADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença em que denegada a segurança, por meio da qual as impetrantes pretendiam evitar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS decorrente de operações interestaduais. 2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. 3. A EC no 87/2015 não criou espécie nova de imposto, mas apenas estabeleceu a partilha do ICMS e uma nova sistemática para sua cobrança, segundo a qual, nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, cabe ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual e ao Estado de origem, a alíquota interestadual. 4. Tratando-se de apenas nova sistemática de cobrança do ICMS, imposto previsto no texto constitucional e disciplinado pela Lei Complementar no 87/1996, não há exigência de nova lei complementar para regular a matéria, sendo suficiente o Convênio ICMS-CONFAZ no 93/2015, bem como a Lei Distrital no 1.254/96, com as alterações introduzidas pela Lei no 5.546/15. 5. Apelação Cível desprovida. (APC 0702036-50.2020.8.07.0018, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado 10/2/2021, DJe 1/3/2021) Por outro lado, não olvido que, conforme informações em id. 84567072 (dos autos originários) e consulta no sítio do STF[2], na Sessão realizada por videoconferência no dia 24.02.2021, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1.287.019/DF, “assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Confira-se o teor da decisão e, em especial, a modulação de efeitos promovida na mesma oportunidade: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (Negritado) Assim, seja porque ainda não publicado o acórdão; seja porque foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos, no caso, a partir de janeiro de 2022; seja porque a ação originária fora proposta em 25.02.2021, ou seja, após a conclusão do julgamento, operada em 24.02.2021, não cabe rever no momento o posicionamento pacificado neste Colegiado. É dizer, para aplicação do art. 926 do CPC, eventual alteração do entendimento em nada influi no caso. Ademais, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, após o que, se provido o recurso, será possível a constituição do crédito tributário, sem qualquer prejuízo aos cofres públicos. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84664923 dos autos na origem (MSG n. 0700969-16.2021.8.07.0018). [2] Pesquisa :: STF - Supremo Tribunal Federal